Tribunal: TJSP
Processo: 2235242-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
R 1.576, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU – AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO LIMINAR – RECURSO PREJUDICADO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2235242-65.2024.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Processo Legislativo

Relator(a):

Nuevo Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO – ALTERAÇÃO DE ÁREAS DE PERÍMETRO URBANO – LEI COMPLEMENTAR 1.576, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU – AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AGRAVO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO – ALTERAÇÃO DE ÁREAS DE PERÍMETRO URBANO – LEI COMPLEMENTAR 1.576, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU – AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO LIMINAR – RECURSO PREJUDICADO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.